Tribunal: TCU
Processo: 008.580/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que jugou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidade relacionada à prestação de contas de termo de compromisso, cujo objeto era a complementação/recuperação de estradas vicinais em projetos de assentamento no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Leonir Hermes, ex-prefeito do Município de Placas-PA (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 904/2018-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro José Múcio Monteiro, que jugou irregulares as suas contas e aplicou-lhe multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Leonir Hermes e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. tornar sem efeito os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 904/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar as contas do Sr. Leonir Hermes regulares com ressalva; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado do Pará e aos demais interessados.